Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007690-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), JANUARIO DIAS PEREIRA - CPF: 604.298.521-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde seja “preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANUÁRIO DIAS PEREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação

de

“
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1004552-04.2020.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL, deferiu o pedido de penhora de 30% do rendimento mensal do executado/agravante (cf. Id. no 143418397 dos autos de origem).

O agravante sustenta, a teor do que dispõe o a
rt. 833, IV, do CPC, a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria, argumentando que,
“
em que pese
(...)
receber mensalmente valor considerável, atualmente seu provento líquido é de R$ 3.100,62
, (assim),
em conta simples, caso seja penhorado 30% desse valor (R$ 3.221,49), nada restará
(...)
para a sua sobrevivência, sequer para sua alimentação
”, logo, “
em nenhuma das hipóteses a penhora de 30% (trinta por cento) do seu provento é medida correta, eis que não deixará o executado com o valor suficiente pagar despesas básicas como água, luz, alimentação, dentre outros
”, pelo que pede o
provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e afastada a ordem de penhora, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 207682797).

A decisão vinculada ao Id no 207971674 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 210370189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É indiscutível que a regra geral é a de impenhorabilidade da verba salarial, incluindo os
proventos de aposentadoria,
até porque é garantia expressamente prevista em lei (CPC, art. 833, IV), contudo, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

Mais precisamente, à semelhança do que é visto neste caso, diante da grave e sistemática ausência de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o CPC de 2015 prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável e sensata, que foi inscrita sistematicamente no corpo da mesma norma que trata da impenhorabilidade de outros créditos, tem-se admitido que a penhora atinja parte excedente do
quantum
que é destinado ao “
sustento do devedor e de sua família
”, inclusive, como já anunciado pelo magistrado, o eg. STJ pacificou a questão, fixando a tese de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No presente caso, diante do considerável tempo de tramitação da presente execução, das diversas tentativas infrutíferas de localizar bens de titularidade do devedor passiveis de penhora, da deliberada resistência do ora agravante em satisfazer a obrigação exequenda, e, ainda, que o conjunto fático-probatório não denota cabalmente que a penhora irá afetar o mínimo existencial do executado e de sua família, admito que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigiado.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1609848/SE – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – EREsp 1582475/MG – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024